Tribunal: TJBA
Processo: 8003218-26.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003218-26.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE CORREIA DA SILVA MACAMBIRA

Advogado(s)
:
LUCIANO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE IOF. RAZÕES GENÉRICAS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DUODÉCUPLO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA AUGUSTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. VENDA CASADA SEGURO OBRIGATÓRIO. NÃO VERIFICADA. CONTRATO CELEBRADO EM APARTADO E EVIDENCIANDO DE MODO EXPRESSO A SUA NATUREZA OPCIONAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. DEMONSTRADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA DE CADASTRO. VERIFICADA ABUSIVIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação Revisional ajuizada por Marlene Correia da Silva Macambira contra o Banco Itaú S.A., visando a revisão de contrato de financiamento com alienação fiduciária para aquisição de veículo, com alegações de cobrança de encargos abusivos, como juros remuneratórios excessivos, capitalização indevida, inclusão de seguro sem consentimento válido, e tarifas indevidas de avaliação de bem e de cadastro. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido. A autora interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados estão acima da taxa média de mercado e, portanto, são abusivos; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) apurar a validade da cobrança pelo seguro e pela tarifa de avaliação do bem; (iv) examinar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro no contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,27% a.m. e 30,87% a.a.) supera a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (2,12% a.m. e 28,68% a.a.), revelando-se abusiva e justificando sua adequação à taxa média oficial.

A capitalização mensal dos juros revela-se válida, pois houve expressa pactuação no contrato, com taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento firmado no Tema 247 do STJ.

A contratação do seguro prestamista foi realizada em instrumento apartado, com opção de cancelamento e comprovação de consentimento livre da consumidora, afastando a configuração de venda casada ou abusividade.

A tarifa de avaliação do bem é válida, uma vez que restou comprovada a efetiva prestação do serviço mediante termo próprio de avaliação, conforme jurisprudência consolidada no Tema 958 do STJ.

A tarifa de cadastro, no valor de R$ 999,00, é abusiva, pois não foi cobrada no início do contrato, mas financiada ao longo do tempo, contrariando a Súmula 566 do STJ e o disposto na Resolução CMN 3.518/2007.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme jurisprudência firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, por se tratar de contrato firmado após a modulação dos efeitos da decisão (01/12/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Configura-se abusiva a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central, cabendo sua adequação ao referido parâmetro.

É válida a capitalização mensal de juros quando pactuada de forma expressa e clara, ou evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

É legítima a contratação de seguro prestamista quando celebrada em instrumento apartado, com manifestação livre e informada do consumidor.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço.

É abusiva a tarifa de cadastro que não é cobrada no início do contrato e que é financiada no valor total, sendo cabível a sua restituição em dobro.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; 39, I; 42, parágrafo único; 46 e 51, IV e §1º; CC, arts. 421 e 591; CPC, art. 487, I; art. 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 27); STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.639.259/SP; STJ, REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS; STF, RE 592.377/RS (repercussão geral); STJ, AgInt no REsp 1979175/RS; TJ-BA, Apelação 8017729-16.2022.8.05.0001; TJ-SP, Apelação 1020551-10.2019.8.26.0554; TJ-MG, Apelação 1053411-00.0139.3.3002.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
8003218-26.2023.8.05.0244
, da Comarca de Senhor do Bonfim, em que são apelante e apelado, respectivamente,
MARLENE CORREIA DA SILVA MACAMBIRA
e o
BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões,

data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA